Tribunal: TJMT
Processo: 0002821-84.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002821-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMBROSIO CIDRAO DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 011.729.561-20 (APELADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), BIAS TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 128.841.971-68 (APELADO), CLARINDO LAZARO GARCIA - CPF: 687.836.806-59 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA - ART. 561, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos do artigo 561, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Clarindo Lazaro Garcia
, de sentença julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Ambrosio Cidrão de Oliveira Sobrinho e Bias Tomaz de Oliveira
, em relação a uma área de 51,5962 hectares, situada na Fazenda Novo Horizonte (Santos Reis), localizada em Pontal do Araguaia. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que as provas juntadas pela parte autora, ora apelada, são unilaterais e insuficientes para comprovar a posse da área. Realça que não atestam a posse mansa e pacífica.

Assevera que todas as testemunhas dos autores afirmam em seus depoimentos que nunca estiveram nas divisas e limites da área discutida, constituindo em meras suposições. De outra via, diz que suas testemunhas são antigos proprietários e moradores da região e conhecem pessoalmente a localidade, de maneira a atestar com clareza quem detém a melhor posse.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação possessória.

Contrarrazões (id. 213452932). Aduz que a prova oral produzida demonstra que a divisa entre as áreas lindeiras sempre foi reta e que a parte autora exerce a melhor posse sobre a porção de 51 hectares. Lado outro, o recorrente, em depoimento pessoal não soube informar como são os limites, nem o tamanho de sua propriedade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ambrosio Cidrão de Oliveira Sobrinho e Bias Tomaz de Oliveira contra Clarindo Lazaro Garcia.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse na qual os autores alegam que são os legítimos proprietários e possuidores de um imóvel rural denominado Fazenda Novo Horizonte, também conhecida como Fazenda Santos Reis, com área total de 1.566,2122 hectares, dividida em glebas.

De acordo com os autores apelados, os limites e divisas das glebas sempre foram os mesmos e respeitados pelos confrontantes desde a aquisição em 26/08/1999, porém, dizem que em vistoria realizada nas divisas, em 10/11/2019, constatou-se uma invasão e desmatamento em aproximadamente 51 hectares, realizado pelo então requerido, ora apelante, Clarindo, proprietário do imóvel vizinho, denominado Fazenda São José.

Lado outro, o requerido apelante, sustenta ter adquirido, em 25/04/2018, de Queirone Cardoso de Souza, com anuência da credora CGG Trading S.A., o imóvel rural denominado Fazenda São José, com área de 478 hectares, matriculada sob o n. 50.054, do CRI de Barra do Garças e que após a aquisição, realizou o georreferenciamento, ainda em processamento, contudo, anotou não haver hipótese de sobreposição de áreas com a da parte autora.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

É sabido que a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, nos termos do art. 561 do CPC, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, verifica-se que a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

A par das matrículas dos imóveis e da comprovação da propriedade adquirida há mais de 20 anos, certo é que os autores apresentaram documentos que indicam o efetivo exercício da posse, o que pode ser visto por meio das fotografias que demonstram as benfeitorias realizadas no imóvel, constituídas de casa, barracão para maquinário, pastagem, curral, cochos, cercas, caixa d’água, linhão de energia, além da presença de gado, o que é corroborado pelas notas fiscais de compra de produtos, atividade, inclusive, que se encontra informada na Declaração de Imposto de Renda. (id. 213452883)

Por sua vez, as testemunhas ouvidas indicam que a divisa entre os imóveis das partes segue uma linha reta, e não curva, como reconhecido pelo requerido apelante, o que revela que este, a princípio, adentrou na área dos autores apelados.

Aliás, o depoimento prestado por Gildo, confirma não só a posse dos autores há mais de 20 anos, mas também o efetivo exercício de posse, com a construção de cercas. Anota-se que as testemunhas foram firmes em dizer da existência de uma cerca antiga no local do alegado esbulho, construída pelo autor Ambrosio, o que também foi confirmado pelo próprio requerido em sua oitiva.

Não fosse isto, certo é que, como bem consignado na r. sentença
“A vasta documentação apresentada nos autos demonstra que os marcos do imóvel da parte autora sempre foram os mesmos desde os anos 1950, conforme base cadastral obtida do INTERMAT. Portanto, conclui-se que a área de posse dos autores possui limites bem definidos em documentação e imagens anteriores ao ano 2000, inclusive, desde quando se iniciou a posse dos autores”.

Por sua via, também restou demonstrado o esbulho, por conta do desmatamento realizado na área pelo requerido apelante.

De outra via, fácil concluir que a versão dos fatos apresentada pelo apelante não restou comprovada. Ademais, a discussão acerca do domínio, ou mesmo se há sobreposição de áreas, não encontra amparo de discussão neste feito.

De fato, comprovada a posse do imóvel bem como o esbulho praticado pelo requerido apelante, é o caso de conferir a proteção possessória ao autor apelado. Fica mantida, portanto, a r. sentença.

Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024